Tribunal: STF
Processo: ARE 1532089
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Pretensão do impetrante de ver afastado o impedimento para prosseguimento no certame do qual foi excluído. Ordem denegada na origem. Manutenção. Preliminar - Nulidade da sentença por falta de fundamentação afastada. Observância ao disposto no art. 489, inc. IV, do CPC/15, e no inc. IX do art. 93 da CF/88. Mérito. Candidato que obteve a isenção da taxa de inscrição no concurso, por meio do Edital nº 3/2022, mas depois foi surpreendido com a publicação do Edital nº 04/2022, que omitiu o status definitivo de sua inscrição. Hipótese na qual o impetrante não cumpriu o item 3.16 do Edital, o qual determina que os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção ou de redução do valor da taxa de inscrição deferidos deverão realizar sua inscrição dentro do período estabelecido. Impetrante que não prosseguiu com a sua inscrição, de forma que sua exclusão do certame se deu nos termos previstos no Edital. Ausência de direito líquido e certo a ser amparado pelo 'mandamus'. Ilegalidade e inconstitucionalidade do item 3.16 do Edital que não foram arguidas na petição inicial. Impossibilidade de inovação em sede recursal. Sentença mantida. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput, 5º, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É estreme de dúvidas que o CEETPS Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza publicou o Edital SEEDE nº 1/2022, destinado ao preenchimento de 1.120 vagas de empregos públicos permanentes (fls. 41/134) e cujo Capítulo III rege especificamente as inscrições dos candidatos, nos seguintes termos:



    (...)



    Sem embargo de que o supramencionado Capítulo III do Edital SEEDE nº 1/2022 é, ao menos aparentemente, claro ao delimitar no item 3.5 o período de inscrições para o certame isto é, 31/10/2022 a 12/12/2022 e também ao ressaltar impossibilidade de participação do candidato “que não completar sua inscrição até às 16h do dia 12/12/2022” (item 3.9, “d”), não passa despercebido da leitura da íntegra do documento público a preocupação da Comissão do Concurso quanto ao estrito cumprimento do princípio da publicidade relativamente à necessária e imperiosa vinculação às regras editalícias do candidato que efetuar sua inscrição (item 3.1). Tanto é verdade que se consignou expressamente no edital a obrigação de o candidato de promover a leitura de todas as regras do concurso público (item 3.4.), de maneira a cientificar-se de que o desatendimento de quaisquer delas implicaria no indeferimento de sua inscrição (itens 3.3., “c” e 3.8).



    Por outro lado, os pedidos de isenção e de redução do valor da taxa de inscrição são regidos pelos itens 3.12 e seguintes:



    (...)



    Portanto, os pedidos desse jaez deveriam ser deduzidos pelos interessados no período compreendido entre 31/10/2022 e 4/11/2022 (item 3.12.1), cumprindo-lhes inclusive, nova e atentamente, ler as instruções e seguir os procedimentos publicados no sítio de internet da empresa contratada para promover o certame (item 3.13). Aliás, não pairam dúvidas acerca da regra constante do item 3.16 segundo o qual: “Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção ou de redução do valor da taxa de inscrição deferidos deverão realizar sua inscrição dentro do período estabelecido neste Capítulo”.



    E não poderia ser diferente.



    Isso porque e aqui reside o ponto crucial ao desate do pedido -, o Edital nº 2/2022 tornou público o resultado dos pedidos de isenção e redução de taxa de inscrição.



    Por conseguinte e óbvio, tornou-se imprescindível aos inúmeros candidatos que tiveram indeferidos pedidos desse jaez ou que foram beneficiados com a redução hipótese que poderia inclusive afetar o impetrante -, caso quisessem prosseguir no certame, promover o recolhimento integral da taxa e complementar o pedido de inscrição (itens 3.5 e 3.9, “d”).



    Daí porque competiria também aos candidatos beneficiados com a isenção, em condições isonômicas relativamente àqueles que não lograram êxito, completar suas inscrições pela internet em estrita atenção aos itens 3.16 e 3.9, “d” supramencionados.



    Por derradeiro, não somente o impetrante confirma expressamente na causa de pedir e também nas razões recursais a inobservância das regras editalícias, em que pese beneficiado pela isenção da taxa correlata (fl.162), como também sequer coligiu ao suporte probatório o aventado Edital nº 4/2022, o qual teria omitido o status final de sua inscrição.



    Ao arremate, como bem asseverado em primeiro grau de jurisdição, a inscrição no concurso público implica adesão integral às regras previstas no edital, inclusive no que respeita às inscrições dos candidatos e às diversas etapas do certame.



    Logo, ressuma evidente inexistir direito líquido e certo a ser amparado pelo presente “mandamus”.



    Ademais, ao contrário do que o apelante alega, da sua petição inicial não se extrai a alegação de ilegalidade e inconstitucionalidade do item 3.16 do edital, mas sim, alegações de “inexistência de indeferimento tácito e preclusão lógica; dever de motivação; violação ao Princípio da Vinculação ao Edital; obstrução de acesso à Justiça e; Inexistência de recurso administrativo cabível” (textual, fls. 482)



    Logo, tal questão não foi objeto de questionamento na instância inferior, nem tampouco na petição inicial, do que se infere que o apelante, em suas razões recursais, inova e pretende a análise de questão não apreciada na origem, o que não se admite.



    Com efeito, a questão não foi analisada em primeiro grau razão pela qual este Tribunal não pode apreciá-la diretamente, sob pena de supressão de instância, impossibilitando o julgamento pelo juiz natural da causa.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente